Tribunal: TCU
Processo: 024.607/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 024.607/2014-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.318/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.845/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.298/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.485/2016-6 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.